Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que a ausência de bens penhoráveis e a alegação genérica de inadimplemento não autorizam a medida com base na teoria maior do art. 50 do Código Civil. O agravante alega ocultação patrimonial por parte do sócio da executada e requer a reforma da decisão para que o pedido de desconsideração seja acolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora, por si só, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução ao patrimônio do sócio; (ii) estabelecer se a ausência de inclusão do sócio no polo passivo do agravo compromete a formação válida do contraditório recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de inclusão formal do sócio no polo passivo do recurso não impede o regular contraditório, uma vez que o sócio foi parte no incidente originário, possui o mesmo patrono da pessoa jurídica e teve ampla oportunidade de manifestação, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando alegações genéricas de inadimplemento ou a inexistência de bens penhoráveis para autorizar a medida.
5. A decisão agravada não foi proferida de ofício, pois o incidente foi regularmente instaurado, com citação do sócio, apresentação de defesa e contraditório pleno, o que afasta a alegação de julgamento antecipado pelo Juízo de origem.
6. A mera inexistência de bens em nome da sociedade empresária ou seu eventual encerramento irregular não configuram, por si só, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, requisitos indispensáveis para a sua desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50, §§ 1o, 2o e 3o; CPC/2015, arts. 9o, 10, 133 a 137, 932, III, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1082486, AI 07164398320178070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.03.2018; TJDFT, Acórdão n. 1934847, AI 07368821120248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1929975, AI 07310067520248070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 02.10.2024.

(m)